Tribunal: TJMT
Processo: 0008329-86.2017.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008329-86.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GP AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.475/0001-00 (APELADO), ELIANA DO CARMO MATEUS - CPF: 312.832.502-25 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (APELADO), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (APELADO), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GP AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.475/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
HONORÁRIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXEQUENTE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2.o, DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do contrato executado, conforme ficou reconhecido nos autos n.o 1003751-92.2019.8.11.0013.

No que tange ao valor dos honorários, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, na medida em que houve o atendimento ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e o valor da causa não se mostra exorbitante como pretendeu fazer crer a parte Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008329-86.2017.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta

por
ELIANA DO CARMO MATEUS
e a excluiu do polo passivo da Execução ajuizada pelo Apelante.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que é i
ncabível a condenação do Banco Recorrente ao pagamento de quaisquer importâncias referentes custas processuais e honorários advocatícios, vez que cabível a aplicação do princípio da causalidade no caso, pois foi a Recorrida, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante o Banco, que ensejou a propositura da demanda.

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios “
não atende à legislação vigente, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que causará dano ao Apelante, vez que estará obrigado ao pagamento de quantia notadamente injusta, incorrendo, inclusive em enriquecimento sem causa (em relação apenas ao percentual excedente) ao respeitável patrono da parte adversa
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID 98781983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco Apelante ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor da Apelada
ELIANA DO CARMO MATEUS
e da empresa
GP AUTO PEÇAS LTDA ME
., sob o argumento de que
deferiu à segunda Executada o crédito no valor de R$ 199.900,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais).

Alegou que a empresa Executada assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento em 108 (cento e oito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/02/2017 e a última em 01/01/2026. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o Exequente credor na quantia de R$ 219.766,47 (duzentos e dezenove mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Por sua vez, a executada ELIANA DO CARMO MATEUS apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual aduziu que “
a
execução deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, pois é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois, nos autos n.o 1003751-92.2019.8.11.0013, houve o reconhecimento de sua ilegitimidade, relativamente ao mesmo título executivo
”.

O Banco exequente apresentou manifestou no ID 52554346, oportunidade em que não se opôs ao acolhimento da exceção.

O Juiz de primeiro grau
acolheu a exceção
oposta e

excluiu a Eliana do polo passivo da Execução, bem como o condenou o Excepto/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco Apelante alega que não fora o responsável pelo ajuizamento da demanda, razão pela qual é i
ncabível a sua condenação ao pagamento de quaisquer importâncias referentes custas e despesas do processo, e nem de honorários advocatícios. Vale dizer, forte no princípio da causalidade, defende que a Recorrida é a única responsável pela sua inclusão no polo passivo da demanda, máxime em razão da sua desídia em quitar as obrigações assumidas perante o Banco.

Em que pese às razões do Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão, isso porque, c
omo bem dito pelo Apelante, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a propositura da ação que, no caso concreto, foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do crédito tomado, conforme ficou decidido nos autos n.o 1003751-92.2019.8.11.0013, ou seja, nunca foi responsável pelo adimplemento da dívida assumida pela
GP AUTO PEÇAS LTDA ME
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. Caso em que, em se tratando de exceção de pré-executividade em que reconhecida a ilegitimidade passiva com a consequente extinção da execução em relação ao excipiente, cabível se mostra a fixação de honorários sucumbenciais a serem suportados pelo excepto, ora agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70085242923. Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 01/07/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 2. Extinta a execução em relação a um dos excipientes, por ocasião do acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, arbitram-se, em favor do advogado da parte excluída, honorários sucumbenciais, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, a serem suportados pelo credor, que deu causa à instauração do processo. 3. No caso, não restou configurada a sucumbência recíproca, devendo apenas o credor/agravado arcar com a verba honorária fixada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 02139577520208090000. Rel. Des. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021).

No que tange ao valor dos honorários, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, na medida em que houve o atendimento ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e o valor da causa não se mostra exorbitante como pretendeu fazer crer a parte apelante.

Logo, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa fixado pelo magistrado a título de honorários de sucumbência, frente ao valor da causa próximo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), está dentro da razoabilidade e encontra previsão no artigo
85
,
§ 2.o
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE - DECISÃO MANTIDA. - Não sendo exorbitante o valor da causa e tendo havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o executado do pólo passivo, cumpre validar os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e considerando a razoabilidade do valor fixado frente ao trabalho desempenhado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000205714348001. Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/03/2021. 13.a Câmara Cível).

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, deixo de majorar a verba de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021